Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743907-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA ANDERS AIDAR AGRAVADO: BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de plano de saúde indicadas, para informarem sobre eventuais pagamentos de convênio à agravada. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator